Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-32.2017.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004285-32.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR LOURENCO - CPF: 196.907.200-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALTAIR DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 496.594.721-53 (APELADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), FANOR LOURENCO - CPF: 991.640.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), ANAMIR DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 537.248.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), SUZANA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 536.037.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA APARECIDA LOURENCO - CPF: 002.974.230-70 (TERCEIRO INTERESSADO), INELDE CONTINI - CPF: 879.028.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ASSISTENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE VALDIR LOURENÇO (APELADO), ALTAIR DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 496.594.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – DECISÃO ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário n. 1004285-32.2017.8.11.0037, homologou a partilha dos bens deixados por VALDIR LOURENÇO em favor da meeira Inelde Contini e dos herdeiros Altair dos S. Lourenço, Fanor Lourenço, Anamir dos S. Lourenço, Suzana dos S. Lourenço e Lucineia Aparecida Lourenço (Id. 120571522)

Em suas razões, de Id. 120571523, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria e a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

No mérito aduz, em breve síntese, a nulidade ou reforma da decisão que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito

O d. representante ministerial, em parecer de Id. 131317658, manifesta pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a devolução do processo à origem para que se aguarde a resolução do Tema 1.074-STJ.

Sem Contrarrazões.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

,A pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por VALDIR LOURENÇO em favor da meeira Inelde Contini e dos herdeiros Altair dos S. Lourenço, Fanor Lourenço, Anamir dos S. Lourenço, Suzana dos S. Lourenço e Lucineia Aparecida Lourenço. (Id. 120571522)

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por inobservância do art. 722 do CPC, a qual deve ser rejeitada, pois, na disciplina própria do arrolamento sumário, a Fazenda Pública somente é intimada após a sentença de homologação da partilha

Sabe-se que a ordem geral de intimação obrigatória nos processos de jurisdição voluntária (CPC, art. 722) é afastada pelo rito específico do processo sucessório em exame.

Do mesmo modo, o apelante não está resguardado pela regra de vedação a decisões surpresas por se tratar de uma garantia das partes do processo (CPC, arts. 9º e 10) e, como ele mesmo reconhece, sua legitimidade recursal provém da condição de terceiro interessado.

Como bem consignou o d. representante ministerial no ponto, considerando que até então o apelante não havia participado do feito diante do rito legalmente estabelecido para a espécie ou porque não o fez
sponte
própria, resta descabida a invalidação do ato jurisdicional com base em regra concebida para uma situação totalmente contrária.

Por outro lado, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ter sido prolatada durante o período de suspensão determinada na afetação do REsp nº 1.896.526/DF à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.074).

A instrução dos autos e o conteúdo da sentença homologatória revelam que esta última realmente foi proferida em 17.09.2021 à míngua da comprovação de recolhimento do tributo em questão.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

À vista disso,
in casu
, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, a MMª. Juíza, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ,
proferiu sentença em 17.09.2021
, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, restando evidente a sua nulidade.

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo tema repetitivo afetado, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”
2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado
pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF que versa sobre o Tema 1074.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022